Tribunal: TJBA
Processo: 8014680-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014680-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO DE SA BARBOSA

Advogado(s)
:
BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso de agravo de instrumento foi interposto por recorrente em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Revisional nº 8035834-36.2025.8.05.0001, proposta contra o Banco Votorantim S.A., indeferiu a tutela de urgência.

2. O agravante sustenta, em síntese, a abusividade da taxa de juros superior à média de mercado, a capitalização diária de juros sem a devida informação, prática de venda casada e cobrança de tarifas indevidas. Invoca os Temas 31 e 33 do STJ.

3. Foi concedida antecipação de tutela recursal em decisão prévia.

4. O banco agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão:(i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato ultrapassa a taxa média de mercado e configura abusividade;(ii) saber se a cláusula que prevê a capitalização diária de juros é abusiva;(iii) saber se a cobrança de tarifas bancárias relativas à despesa com registro do contrato e tarifa de avaliação do bem é válida;(iv) saber se há prática abusiva na cobrança de seguro prestamista vinculada à contratação do financiamento;(v) saber se o depósito do valor incontroverso deve ser realizado diretamente à instituição financeira ou em juízo para fins de suspensão da mora e impedimento de restrição ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 330, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, impõe ao mutuário o pagamento da parcela incontroversa diretamente ao credor, afastando a mora, sendo este o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

7. Constatada a pactuação de taxa de juros superior à taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação (2,07% ao mês, enquanto a média era de 1,95% ao mês), configura-se a abusividade alegada, impondo-se sua revisão.

8. A cláusula que prevê a capitalização diária de juros é abusiva, considerando o Tema 28 do STJ, sendo permitida apenas a capitalização mensal, desde que expressamente pactuada.

9. A cobrança de tarifas bancárias referentes à despesa com registro do contrato e à tarifa de avaliação do bem é válida, pois o valor cobrado é inferior a 2% do total financiado, não havendo onerosidade excessiva.

10. No tocante ao seguro prestamista, resta evidenciada a venda casada, configurando prática abusiva, em afronta ao Tema 972 do STJ, por condicionar a obtenção do crédito à contratação do seguro com a própria instituição ou com seguradora por ela indicada, violando a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para:(a) determinar a retirada ou impedimento de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção da posse do veículo, condicionados ao pagamento direto à instituição financeira do valor incontroverso das parcelas vencidas e vincendas, no tempo e modo contratados; (b) determinar o depósito em juízo dos valores controvertidos, nos termos especificados no voto; (c) reconhecer a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros e determinar sua substituição pela capitalização mensal até decisão final da ação revisional; (d) determinar a exclusão do valor referente ao seguro prestamista do montante total financiado do contrato.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação. 2. É ilícita a capitalização diária de juros por sua onerosidade excessiva, devendo ser substituída pela capitalização mensal. 3. É válida a cobrança de tarifas bancárias de registro e avaliação de bem, desde que não onerosa em percentual expressivo. 4. Configura venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista vinculado à obtenção do crédito, em afronta à boa-fé objetiva. 5. O valor incontroverso deve ser pago diretamente à instituição financeira para elidir a mora, nos termos do art. 330, §3º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014680-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RICARDO DE SA BARBOSA
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .